Tribunal: TJES
Processo: 5004742-78.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004742-78.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA
RECORRIDO: PEDRO CEZAR DE MEDEIROS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A OMISSÃO FOI MANTIDA EM ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESSA COLENDA TURMA RECURSAL, AO NÃO DETERMINAR A COMPENSAÇÃO OU EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO DO VALOR JÁ ACAUTELADO. EM ANÁLISE AOS AUTOS, A SENTENÇA DE PISO CONDENOU A PARTE EMBARGANTE AO PAGAMENTO
DA QUANTIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A PARTE EMBARGADA, PORÉM NADA
FALA A RESPEITO DO VALOR JÁ DEPOSITADO PELO EMBARGANTE NA CONTA DO AUTOR A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE.
DESTA FORMA, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO TOCANTE A ANÁLISE DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VISANDO SANAR A OMISSÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DEFERIR A COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO EMBARGANTE AO EMBARGADO. AUTORIZO A COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE NO QUANTUM INDENIZATÓRIO, DETERMINADO QUE O VALOR SEJA LEVANTADO PELA PARTE EMBARGADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.